Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. TAXA CONDOMINIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINARES DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E EXTRA PETITA. REJEITADAS. VÍCIOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECLAMANTE QUE MANTEVE INERTE QUANDO CITADA. ACORDO REALIZADO ESPONTANEAMENTE. ÔNUS DA PROVA DA RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DE ABUSO DE COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. CONDENAÇÃO DA RECLAMANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face de sentença de procedência. Nas razões recursais, o recorrente arguiu preliminares de conexão, litispendência e decisão extra petita. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.
2. Da Conexão. Ainda que idênticas às partes por discutirem o mesmo contrato, a causa de pedir é distinta, não havendo que se falar em conexão, posto que não resta evidenciado risco de decisão conflitante ou contraditória. Preliminar rejeitada.
3. Do reconhecimento de litispendência. A identidade de ações, caracterizadora do fenômeno da litispendência, requer que estejam presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir, bem como o pedido. Entretanto, não se aplica tal instituto, mormente quando não se caracteriza a litispendência entre demanda de conhecimento e outra de execução. Preliminar rejeitada.
4. Decisão extra petita. Quanto a alegação de extrapetita também não merece prosperar, posto que a apresentação do Recurso Inominado pelo Reclamado pugnando “pela improcedência dos pedidos iniciais”, devolve integralmente a matéria para análise desta Relator.
5. Pois bem. Na presente ação discutem-se taxas condominiais, na qual a reclamante discordou da ação que tramitou sob n. 8069523-50.2018.11.0001, que após o bloqueio judicial, realizou-se acordo para quitação dos débitos, todavia, em seguida, ajuizou ação para discutir vícios do processo de execução, enquanto que deveria interpor o recurso cabível no processo de origem.
6. A recorrida não trouxe o mínimo de indício de que existiu ato ilícito praticado pela reclamada e que, em razão disso, suportou prejuízo moral, conforme era o seu ônus (artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a reclamada demonstrou que agiu no exercício regular de direito, ao propor ação de execução de débito inadimplido.
7. Sendo assim, não comprovada a falha na prestação de serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais, de modo que a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.
8. A conduta da reclamante se amolda à norma do artigo 80, Inciso II do CPC, devendo, portanto, receber as sansões previstas na norma do artigo 81, “Caput”, do referido diploma.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001921-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 002.354.381-70 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA - CNPJ: 20.781.664/0001-42 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. TAXA CONDOMINIAL. INSURGÊNCIA
DO RECLAMADO. PRELIMINARES DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA E EXTRA PETITA. REJEITADAS. VÍCIOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECLAMANTE QUE MANTEVE INERTE QUANDO CITADA. ACORDO REALIZADO ESPONTÂNEAMENTE. ÔNUS DA PROVA DA RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DE ABUSO DE COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. CONDENAÇÃO DA RECLAMANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face de sentença de procedência. Nas razões recursais, o recorrente arguiu preliminares de conexão, litispendência e decisão
extra petita
. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial.

2.

Da Conexão. Ainda
que idênticas as partes por discutirem o mesmo contrato, a causa de pedir é distinta, não havendo que se falar em conexão, posto que não resta evidenciado risco de decisão conflitante ou contraditória. Preliminar rejeitada.

3.

Do reconhecimento de litispendência.
A identidade de ações, caracterizadora do fenômeno da litispendência, requer que estejam presentes as mesmas partes, a mesma causa de pedir, bem como o pedido.
Entretanto, não se aplica tal instituto, mormente quando não se caracteriza a litispendência entre demanda de conhecimento e outra de execução. Preliminar rejeitada.

4.

Decisão
extra petita
.
Quanto a alegação de
extrapetita
também não merece prosperar, posto que a apresentação do Recurso Inominado pelo Reclamado pugnando “pela improcedência dos pedidos iniciais”, devolve integralmente a matéria para análise desta Relator.

5.

Pois bem. Na presente ação discutem-se taxas condominiais, na qual a reclamante discordou da ação que tramitou sob n. 8069523-50.2018.11.0001, que após o bloqueio judicial, realizou-se acordo para quitação dos débitos, todavia, em seguida, ajuizou ação para discutir vícios do processo de execução, enquanto que deveria interpor o recurso cabível no processo de origem.

6.

A recorrida não trouxe o mínimo de indício de que existiu ato ilícito praticado pela reclamada e que, em razão disso, suportou prejuízo moral, conforme era o seu ônus (artigo
art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
), enquanto a reclamada demonstrou que agiu no exercício regular de direito, ao propor ação de execução de débito inadimplido.

7.

Sendo assim, não comprovada a falha na prestação de serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais, de modo que a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

8.

A conduta da reclamante se amolda à norma do artigo 80, Inciso II do CPC, devendo, portanto, receber as sansões previstas na norma do artigo 81, “Caput”, do referido diploma.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual foi julgada procedente
a pretensão inicial,
condenando à reclamada a restituir
a importância de R$ 672,44 (seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de multa por litigância de má-fé
.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, requerendo, preliminarmente, que seja acolhida a conexão e determinar a redistribuição do feito ao juízo do 3o Juizado Especial para julgar conjuntamente ao processo 8069523-50.2018.811.0001, ou caso não entenda por conexão, que seja reconhecida a litispendência tal qual decidido pelo 3o Juizado no processo de n. 1001908- 60.2021.8.11.0001.

Pugnou pela nulidade da decisão recorrida por ser
extra petita, mormente quando
determinou a restituição do valor de R$ 672,44 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), sem que o valor fosse postulado na inicial. No mérito, requer seja julgado improcedente o pedido inicial, afastando-se as condenações impostas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024